Tribunal: STF
Processo: Rcl 57762
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



(Petição/STF n. 19.177/2023)



RECLAMAÇÃO. PENAL. PETIÇÃO DA DEFESA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL PELO QUAL JULGADO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NADA A DEFERIR.



Relatório



    1. Na Sessão Virtual de 17.2.2023 a 28.2.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao presente Agravo Regimental na Reclamação n. 57.762:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 2.3.2023, a defesa do agravante protocolizou, nessa mesma data, a Petição/STF n. 19.177/2023, nominada de recurso extraordinário, interposto com base na al. a, inciso III, art. 102 da Constituição da República.



    3. A interposição de recurso extraordinário contra acórdão prolatado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento de agravo regimental na reclamação constitui erro grosseiro, não havendo se cogitar de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    4. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando recurso inadequado é considerado válido, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, quanto ao recurso adequado para impugnar a decisão judicial, o que não se tem na espécie. 



    A interposição de recurso manifestamente incabível, como é o presente recurso extraordinário da defesa (Petição/STF n. 19.177/2023), não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, entre outros:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição de agravo interno contra acórdão proferido pelo Plenário ou por qualquer das Turmas da Corte. Inadmissível, portanto, contra decisão colegiada. Precedentes. 2. A utilização de recurso manifestamente incabível à hipótese evidencia a ocorrência de erro grosseiro e justifica o afastamento do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata” (ARE n. 1.296.852-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.5.2022).



    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário da defesa (Petição/STF n. 19.177/2023).



    Publique-se.



    À Secretaria deste Supremo Tribunal, para, após o transcurso do prazo recursal do acórdão prolatado pela Primeira Turma de desprovimento do presente Agravo Regimental na Reclamação n. 57.762, certificar-se o trânsito em julgado e encaminhar-se este processo ao arquivo.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora